Tribunal: TJMT
Processo: 0003608-48.2019.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003608-48.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR SANTOS GOIS - CPF: 055.472.601-77 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUZE CRISTIANE DIAS DE CARVALHO - CPF: 015.701.861-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA. ATOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
1.

PRELIMINAR SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELA D. PGJ
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO DELITO DE AMEAÇA. ULTRAPASSADOS MAIS DE 3 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.

NÃO ACOLHIMENTO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INCLUSÃO DE NOVO DELITO.

MUDANÇA FÁTICA SUBSTANCIAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
2.

RECURSO MINISTERIAL.

MÉRITO. VISADA A CONDENAÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E ESTUPRO. CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

2.1.
AMEAÇA E ESTUPRO.
INVIABILIDADE.

NARRATIVAS DA VÍTIMA CONTRADITÓRIAS NAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE AS AUTORIAS DELITIVAS. VÍTIMA QUE SE RECUSOU A REALIZAR LAUDO PERIRICIAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ESTUPRO.
2.2.

LESÃO CORPORAL.
PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES CONVINCENTES DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES CORPORAIS. DEPOIMENTO DA POLÍCIA MILITAR EM SINTONIA. ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT.
2.2.1
.

REPARAÇÃO À VÍTIMA PELOS DANOS CAUSADOS. ART. 387, INCISO IV DO CPP.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 129, §9º DO CP. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
DE ACORDO COM A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. PEDIDO DA REPARAÇÃO CONSTANTE NA DENÚNCIA. ENUNCIADO Nº. 14-A TCCR/TJMT.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1
. Não há que se falar na prescrição retroativa, diante de
recebimento de aditamento da denúncia com inovação substancial da exordial acusatória que interrompe o prazo prescricional e, como na hipótese, em que o órgão Acusatório inseriu no aditamento novo delito em desfavor do réu (Estupro)

2.1.
Em crimes de cunho sexual, na maioria das vezes praticados na clandestinidade a palavra da vítima tem especial relevância para a condenação, uma vez que na maioria dos casos, ocorrem sem a presença de testemunhas e acontecendo mediante atos libidinosos, que nem sempre deixarão vestígios.

No entanto, nos casos em que a palavra da vítima não demonstra convicção suficiente para impor a condenação almejada pela acusação, porquanto apresentada de forma isolada e com versões dicotômicas, bem como diante dos depoimentos contraditórios das testemunhas, a absolvição é medida de rigor, em observância ao axioma
in dubio pro reo

2.2.
Uma vez que presentes provas robustas e harmônicas, acerca da materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal, consubstanciadas nas firmes e coerentes palavras da vítima, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, dando conta de que o réu agrediu a vítima o que foi comprovado por meio de Laudo Pericial e corroborado pelo policial civil que viu a vítima com as lesões pelo corpo, merece provimento o recurso da Cúpula ministerial em que se almeja a condenação do réu pelo crime de Lesão Corporal, nos exatos termos da denúncia.

2.3.

Uma vez condenado o réu pela prática do crime de Lesão Corporal no contexto da violência doméstica e, constatando-se que houve pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima com o oferecimento da denúncia, deve ser fixada, a título de danos morais, reparação à esta no valor de um salário mínimo correspondente à época dos fatos,
para a reparação dos danos causados pela infração
(art. 387, inc. IV do CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT
que
absolveu Igor Júnior Santos Gois
da suposta prática dos crimes de
Lesão Corporal
e
Estupro no Contexto da Violência Doméstica
(art. 129, § 9.º e, art. 213,
caput,
c/c o art. 61, inc. II, alínea “f”, na
forma prevista no art. 69, todos do CP
, com a observância da Lei Federal nº. 11.340/2.006, sendo este último, nos moldes do art. 1.º, inciso VI, da Lei Federal n. 8.072/90 –
Fato 1
) e, pelo delito de
Ameaça no contexto da Violência Doméstica
(art.

147, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do CP
–
Fato 2
),
com fulcro no

inc. VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal, todos contra a vítima
Suze Cristiane Dias de Carvalho
(ID

167178992/167178998).

Irresignado, o
P
arquet
visa à reforma da sentença para que
Igor
seja
condenado
pela prática dos crimes de
Ameaça,

Lesão Corporal
e
Estupro no Contexto da Violência Doméstica
(Fatos 1 e 2)
,

por entender estar comprovada a autoria e materialidade cabendo, ainda, a
reparação aos danos
à vítima, conforme os

termos da denúncia (ID
175888160
).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID
176747244).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
alegou,
de ofício
,
preliminar

de
prescrição intercorrente
quanto ao crime de
Ameaça
caso o réu seja condenado por este delito e,
no mérito
, opinou pelo
provimento parcial
do apelo, para
condenar
o réu pela prática do delito de
Lesão Corporal no âmbito doméstico
(ID
180074674
), conforme sumário que segue em transcrição:

“Apelação Criminal:
Estupro, ameaça e lesão corporal leve no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – Sentença absolutória – Irresignação ministerial.
PRELIMINAR:
Ocorrência da prescrição intercorrente em relação ao delito de ameaça (art. 147 do CP).
MÉRITO
:
1)
Requestada condenação do réu pela prática dos crimes de estupro e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 213,
caput
, e 129, §9º, c/c a Lei n. 11.340/2006) –
Parcial admissibilidade
– Absolvição quanto ao crime de estupro deve ser mantida, vez que a materialidade delitiva não restou comprovada – Vítima se recursou a ser submetida ao exame de conjunção carnal na oportunidade e não há nos autos nenhum outro elemento empírico a reforçar a agressão sexual supostamente suportada pela ofendida - A simples ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir à conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime de estupro, no entanto, vê-se que a vítima supostamente omitiu a prática de tal crime ao registrar a ocorrência e durante sua oitiva na etapa inquisitorial, tendo relatado a suposta conjunção carnal forçada apenas ao perito e, posteriormente, em juízo, sem apresentar, contudo, justificativa plausível para ter se recusado a ser submetida ao exame pericial e ter se omitido de narrar tal fato à autoridade policial, conjuntura a fragilizar suas declarações, atraindo a incidência do princípio da presunção de inocência, de modo a militar em prol do implicado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
- Materialidade e autoria do crime de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher devidamente provada - Além de a vítima ter narrado enfaticamente em ambas as fases da persecução penal, à míngua de contradições, as agressões físicas sofridas por parte do acusado, comprovadas por meio de Laudo Pericial, o investigador de polícia
,
apesar de não ter presenciado os fatos, confirmou que a ofendida se encontrava lesionada quando do registro da ocorrência, sendo certo, ainda, que o recorrido apresentou versão judicial inverossímil, inconsistente e isolada com o restante do plexo probatório -
“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.” (TJMT, AP N.U 0006189-21.2019.8.11.0042) ”
(TJMT - N.U 0042107-57.2017.8.11.0042).
2)
Almejada fixação de valor mínimo para reparação dos danos provenientes da infração penal (art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal) –
Viabilidade
- Consoante entendimento firmado pela Corte Cidadã no julgamento do REsp 1.675.874/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, decorrendo o dano da própria conduta praticada pelo agente (dano
in re ipsa)
, sendo, pois, prescindível a produção de prova específica acerca da ocorrência do dano e sua extensão -
Requeiro, preliminarmente, na função de custos legis, o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), da Matriz Penal, em relação ao delito de ameaça (art. 147 do CP). Adentrando ao mérito, o parecer é pelo parcial provimento do apelo manejado pelo
Parquet
de piso, tão somente a fim de condenar o recorrido Igor Junior Santos Gois nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, com fixação de indenização mínima pelos danos causados à vítima, nos termos do art. 378, inc. IV, do CPP, mantendo-se, no mais, incólume a sentença hostilizada”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - SUSCITADA PELA D PGJ, DE OFÍCIO

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer alegou, de ofício, a ocorrência da prescrição na modalidade
intercorrente
em relação ao delito de Ameaça (art. 147 do CP).

Para tanto, narra que a denúncia foi recebida em
19.09.2019
e a sentença proferida em
14.10.2022
, na qual o Magistrado julgou a Denúncia totalmente improcedente.

Alega que nesse caso, deve ser levado em conta a pena máxima cominada ao crime de Ameaça (art. 147 do CP) qual seja de
6 meses de detenção
e, considerando os marcos temporais encimados, teria ocorrido a prescrição intercorrente, porque entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença teriam se passados mais de 3 anos (art. 109, inc. VI do CP).

No entanto,
embora a denúncia tenha sido recebida pelo Magistrado em 19.07.2019 (ID 167174925 – Págs. 46), vejo que a
peça inaugural foi
aditada
em
06.05.2022
(ID 167178971) e
recebida em

22.06.2022
(ID
167178975)
, vez que o
Parquet

inseriu
inclusão de novo delito
- de Estupro - quanto ao Fato 1,
alterando substancialmente a circunstância fática
.

Em casos tais, o aditamento da denúncia tem o condão de interromper o prazo prescricional, diante de relevante mudança no quadro fático.

Se é assim, não há que se falar na prescrição intercorrente alegada, já que o recebimento do aditamento da denúncia se deu em
22.06.2022,
ao passo que a sentença foi proferida em 14.10.2022, restando certo que não há que se falar na prescrição. Sobre o tema:

“... O adiamento à denúncia é apto a interromper o prazo da prescrição apenas quando efetivamente promove a inclusão de novos elementos fáticos outrora não descritos na peça acusatória”. (N.U 1009764-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022).

Do STJ colaciono o seguinte julgado:

“...

2. Cuidando-se de aditamento para incluir novos crimes aos corréus, tem-se que o recebimento da referida peça é marco interruptivo para todos os denunciados, com relação a todos os crimes, nos termos do que consta do art. 117, § 1º, do Código Penal. Nesse encadeamento de ideias, não há se falar em prescrição, porquanto não implementado o lapso, entre o recebimento do aditamento à denúncia e a publicação da sentença condenatória, necessário ao reconhecimento da extinção da punibilidade. 3. Habeas corpus não conhecido”. (STJ - HC: 414685 SC 2017/0222392-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2018).

O julgado encimado, inclusive, no decorrer do seu raciocínio, citou a seguinte doutrina:

“Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o § 1º acima transcrito, esclarece que o aditamento à denúncia para
incluir coautores
"serve para interromper a prescrição no tocante a todos, inclusive com relação àquele que já estava sendo processado". De igual forma, "se houver aditamento à denúncia ou queixa para
incluir crime conexo
, o recebimento implicará na interrupção da prescrição com relação a todos os crimes, inclusive no tocante àqueles já constantes da peça acusatória original" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 637)”.

Se é assim, "
o aditamento da denúncia somente acarreta a interrupção da prescrição quando importar em modificação substancial do conteúdo da exordial acusatória,
como a inclusão de novos fatos criminosos e de novos corréus
" (AgRg no REsp 1045631⁄SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 08⁄11⁄2011, DJe 18⁄11⁄2011).

Diante desse contexto,
afasto a preliminar
alegada pela d. PGJ.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Relata-se na denúncia de ID 167174925, que em horário não preciso, mas no dia
08.12.2018,
na residência situada na Rua Barão de Melgaço, nº 165, Bairro Cristo Rei, em Primavera do Leste-MT,
Igor Júnior Santos Gois
,
mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da sua companheira
Suze Cristiane Dias de Carvalho
(
Fato 1
).

Além disso, no dia
9.12.2018
,
Igor
, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou a sua companheira
Suze Cristiane Dias de Carvalho
de causar-lhe mal injusto e grave (
Fato 2
).

Empós, o MP aditou a denúncia na data de 06.05.2023, em relação ao
Fato 1
, passando a denunciar
Igor

por outros fatos narrados na denúncia, já que no dia 08.12.2018 ele obrigou sua companheira,
Suze Cristiane Dias de Carvalho
a manter relação sexual com ele (ID
167178971)
.

Em razão desse cenário,
Igor
foi denunciado pela prática dos crimes de Lesão Corporal e Estupro no Contexto da Violência Doméstica

(art. 129, § 9.º e, art. 213,
caput,
c/c o art. 61, inc. II, alínea “f”, na forma prevista no art. 69, todos do CP, com a observância da Lei Federal nº. 11.340/2.006, sendo este último, nos moldes do art. 1.º, inciso VI, da Lei Federal n. 8.072/90 –
Fato 1
) e, Ameaça no contexto da Violência Doméstica

(art.

147, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do CP
–
Fato 2
).

Após regular trâmite processual, o Juízo singular
absolveu Igor Júnior Santos Gois
da suposta prática dos crimes descritos nos Fatos 1 e 2,
com fulcro no

inc. VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

É o relato do necessário.

O
Parquet
interpôs Recurso de Apelação Criminal visando a condenação do réu por todos os crimes pelos quais ele foi denunciado (Fatos 1 e 2).

A
materialidade
e
autoria
dos delitos de Ameaça e Lesão Corporal no contexto do âmbito doméstico, estão comprovadas a teor do Boletim de Ocorrência (ID 167174925 – Págs. 9/10), Pedido de Providências Protetivas (ID 167174925 – Págs. 16/19), Relatório Policial (ID 167174925 – Pág. 22 e Págs.

36/38), Laudo Pericial e Mapa Topográfico (ID 167178988).

Em linhas gerais, consta no Boletim de Ocorrência que a vítima mantinha relacionamento amoroso com o réu há mais de 4 anos e que havia 2 anos que aconteciam agressões e que na data dos fatos, a
agrediu violentamente com soco e tapas e cortou o cabelo da vítima com o auxílio de uma faca, a

qual apresentava hematomas por todo o corpo (rosto, ombro, pernas e costas),
além de tê-la
ameaçado dizendo que iria matá-la
(ID 167174925).

Segundo a vítima
Suze Cristiane Dias de Carvalho
perante o Delegado de Polícia, em 09.12.2.018, o réu (integrante de facção criminosa denominada
Comando Vermelho
)
foi alvejado por um disparo de arma de fogo no dia anterior
(08.12.2018) e na tarde daquele mesmo dia (08.12.2018)
ligou para a vítima dizendo-lhe que iria “
cobrar esse tiro que tinha levado dela
”, e que temeria por sua vida
, já o réu se trata de pessoa muito agressiva, além de ser usuário de drogas, desejando representá-lo (ID
167174925 - Pág. 13).

Em 10.12.2018, a vítima se dirigiu à POLITEC e relatou à médica, Dra.
Francine Deola Pimentel Bedushi,
perita oficial médica legista, que por várias vezes, desde a noite do dia 07.12.2018 até a noite do dia 08.12.2018 “...
ficou presa dentro de casa, que não recebeu alimentação, que foi agredida diversas vezes nesse período, que foi obrigada a manter relações sexuais nesse período (...)”
, e que o réu lhe
desferiu socos,

a

derrubou e a sufocou
. Além disso, o réu estava sob efeito de drogas, pois usou “pó” na frente dela e que a
ameaçou de morte
e escondeu o anticoncepcional por uma semana, no entanto, constou-se no Laudo que,
mesmo após esclarecida de que poderia ter sido vítima de delito de Estupro, ela se negou a fazer o exame de conjunção carnal
, bem como “
Nega que tenha mencionado

na delegacia os episódios de conjunção carnal não concedidas
” (ID 167178988 - Págs. 3/4).

Na fase judicial, em 19.04.2022, inicialmente, vítima disse que foi
obrigada a praticar sexo com o réu no dia dos fatos e que sofreu as lesões corporais durante o ato sexual
e além disso, o réu
a ameaçou e utilizou uma faca para cortar seu o cabelo
. Rememorou, ainda, que frequentemente era forçada a praticar ato sexual com o réu e que sempre o defendia e que se tratava de “
casal
” e era “
muito apegada à ele
”, que sempre a torturava (aliado ao fato que ele era integrante do
Comando Vermelho
) (ID 167178959).

Em juízo, o Investigador de Polícia Civil,
Telmon Batista de Freitas
, relatou que recebeu a vítima na Delegacia de Polícia para elaborar o Boletim de Ocorrência, a vítima
apresentava lesões pelo corpo
, razão pela qual foi conduzida para o local adequado para a elaboração de Laudo Pericial (ID 167178959).

O réu, na fase administrativa, afirmou que manteve relacionamento amoroso com a vítima pelo período de 4 anos, a qual era conturbada e que a vítima era pessoa agressiva, que nunca bateu nela e nem a ameaçou, e inclusive, foi alvejado por um disparo de arma de fogo que acreditava ser a mando dela e que nunca fez parte do Comando Vermelho (ID 167174925 – Págs. 27/28). Em juízo, negou os fatos, afirmando que a vítima não aceitava o término do relacionamento e que inclusive, mudou-se para outra cidade (Paranatinga-MT), e que a própria vítima tentou cortar os cabelos dela com uma faca e se machucou para incriminá-lo (ID 167178959).

2.1.
DELITOS DE AMEAÇA E ESTUPRO

2.1.
DELITO DE ESTUPRO

Quanto ao crime de Estupro, analisando atentamente as provas produzidas, vejo que não assiste razão ao
Parquet
para condenar o réu por tal crime.

Isso, porque,
durante a instrução processual, não foi possível determinar com certeza a ocorrência dos fatos mencionados na exordial acusatória.

A vítima, ao ser ouvida na fase policial, em 09.12.2018, relatou que o na data em que o réu alvejado com um disparo de arma de fogo (07.10.2018), ligou para ela e a ameaçou de morte, dizendo que a mataria para “
cobrar esse tiro que tinha levado dela
”.

Ao realizar o exame de lesão corporal, na tarde de 10.12.2018, relatou à perita médica (
Dra. Francine Deola Pimentel Beduschi
)
que
o réu estava sob efeito de drogas
“e que a ameaçou de morte
”, a trancou na casa sem água e sem comida, que foi agredida por socos, derrubada, sufocada, que o réu quebrou “coisas” na casa; pegou o celular dela; escondeu o anticoncepcional dela por uma semana, a qual estava com o período menstrual atrasado (sugerindo possível gravidez); mas,
negou atendimento médico e não quis fazer exame de conjunção carnal, bem como

negou ter mencionado na Delegacia de Polícia os fatos da conjunção carnal forçada
.

Em juízo, a vítima mudou a sua versão, relatando que o réu a teria ameaçado e
forçado a manter relações sexuais enquanto a agredia fisicamente
.

Posteriormente, mencionou um incidente que não guarda relação com a denúncia, alegando que o apelante
sempre a obrigava a manter relações sexuais com ela
, e que em outra data, ele a teria “colocado” em um veículo, a levado para um terreno baldio, ameaçando-a dizendo que ela não poderia ficar com mais ninguém, no entanto, logo após, afirmou que, na verdade, mais três pessoas do Comando Vermelho auxiliaram o réu, para leva-la a esse local, de carro.

Ao ser inquirido, o apelante negou a autoria delitiva nas duas fases da persecução penal, apresentando versão diversa na fase judicial, afirmando que a vítima que teria cortado seus cabelos com uma faca e se machucado para incriminá-lo, ao passo que na fase administrativa, disse que a vítima era agressiva e nunca a machucou.

Após análise acurada do processo, vejo que não há provas nos autos que nos dê a certeza necessária que o crime ocorreu da forma como descrita na denúncia, pois a vítima, primeiramente, na fase policial, não disse que o réu a teria obrigado a praticar ato sexual com ele. Em um segundo momento, a vítima ao realizar o exame de corpo de delito, relatou à médica perita, que o réu a teria obrigado a manter relações sexuais com ele, no entanto, se negou a realizar o exame médico para constar possível conjunção carnal.

Já em Juízo, afirmou que o réu a forçou a manter relações sexuais enquanto à agredia e que sempre era obrigada a praticais tais atos, de forma forçada,
não havendo, portanto, como dar credibilidade à versão da ocorrência de tais atos.

Consigno que em casos envolvendo crimes de violência doméstica, os depoimentos das vítimas revestem-se de especial importância.

No entanto, no presente caso, devido às contradições surgidas durante o depoimento da vítima, em três momentos do processo, entendo que não existem nos autos provas irrefutáveis que justifiquem a condenação. Assim, na ausência de outras provas que a respaldem e diante da fala contraditória da vítima quanto ao crime de Estupro no contexto da violência doméstica, torna-se necessário manter a sentença absolutória do apelante.

Desta forma, diante de todo o contexto probatório dos autos, se por um lado se apresentava possível e até provável a imputação atribuída ao apelado durante a fase extrajudicial, não se pode desprezar que no decorrer da instrução processual surgiram evidentes dúvidas em relação aos fatos, e,
como é cediço, em sede de direito penal, existindo incertezas sobre a real ocorrência dos fatos, a absolvição é medida de rigor, em observância ao axioma
in dubio pro reo
.

Igualmente, é consabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de uma decisão absolutória, conforme assevera
Aury Lopes Junior
, em sua obra Direito Processual Penal, 9ª ed. Editora Saraiva, 2012, pg. 194, pdf,
in
verbis
:

“...a presunção de inocência é uma regra diretamente referida ao juízo do fato que a sentença penal faz. É sua incidência no âmbito probatório, vinculando à exigência de que a prova completa da culpabilidade do fato é uma carga da acusação, impondo-se a absolvição do imputado se a culpabilidade não ficar suficientemente demonstrada(...)”. sic.

Destaco julgado deste e. Tribunal:

“(...) Mantém-se a absolvição do acusado pelos crimes de ameaça, em razão da ausência de provas judiciais suficientes a amparar a condenação. 3.Apelações conhecidas e desprovidas. (TJ-DF 20150510126308 DF 0012473-12.2015.8.07.0005, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/10/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/11/2018. Pág.: 162/163).

Por conseguinte, diante das dúvidas acerca da realidade dos fatos, estampada pelas contradições dos depoimentos prestados pela vítima, em ambas as fases da persecução penal, torna-se impeditivo o acolhimento do pedido ministerial para condenação do apelado.

Logo,
a manutenção da sentença absolutória é medida que se mantém
,
diante a insuficiência da prova produzida sob o crivo do contraditório ser insuficiente para responsabilizar penalmente o acusado,
como ocorre na hipótese.

2.2.
DELITO DE LESÃO CORPORAL

Já no que se referte ao deito de Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas, vejo que razão assiste ao
Parquet.

Embora a vítima tenha alterado os fatos narrados nas fases da persecução, em relação aos delitos de Ameaça e Estupro, por outro lado, relatou de forma incisiva e harmônica, que o réu lhe agrediu fisicamente.

Na fase policial, ela esclareceu, conforme Boletim de Ocorrência, que ele desferiu socos e tapas e cortou o cabelo dela com uma faca, versão que foi novamente relatada na elaboração do Laudo Pericial, porquanto afirmou que o réu desferiu socos, a derrubou e a sufocou. Em juízo, de forma sucinta, apenas confirmou que foi agredida fisicamente pelo réu.

O Investigador da Polícia Civil, Em juízo,
Telmon Batista de Freitas
, afirmou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a vítima
apresentava lesões pelo corpo
, o que os motivou a conduzi-la para elaboração de Laudo Pericial.

Sobre isso, o
Laudo Pericial
foi claro ao constar que a vítima “
apresenta lesões corporais contusas recentes compatíveis com o histórico
”, quais sejam:
“- Equimose periorbital direita;- Equimose em face direita; - Equimose malar esquerda; - Equimoses lineares em região cervical direita; - Equimose em face anterior de braço direito de aproximadamente 4,0 cm. - Equimose supraescapular direita; - Equimose em face posterior de braço direito; - Equimose em face posterior de antebraço direito”
(ID 16178988 – Pág. 4).

Os locais das lesões sofridas pela vítima, inclusive, constam no mapa topográfico de ID 167178988 – Págs. 6/7.

Nesse ponto, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente, nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar assumem especial relevo, sobretudo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios.

Assim, analisando detidamente os
relatos da vítima
e valorando-os com tudo o que se colheu no decorrer do inquérito e da ação penal,
somados ao
Laudo pericial
, aos depoimentos do policial civil responsável pela elaboração do Boletim de Ocorrência que viu que a vítima a
presentava
lesões pelo corpo
, é viável a condenação almejada.

Sobre a possibilidade de a palavra da vítima constituir elemento de convicção do julgador, em casos símiles, este Tribunal já se posicionou positivamente, como bem ilustra o aresto que segue:

“(...)
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos, em especial a confissão do apelante, a compreender meio idôneo para justificar a condenação
(STJ, RHC nº 115.554/RS; TJMT, Ap nº 36543/2018; TJMT, Ap nº 128857/2017; Ap nº 29041/2018). “Os testemunhos da vítima, inequívocos e seguros dados nas duas fases do processo, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, corroborado com o exame de lesão corporal e mapa topográfico, ainda, pela confissão do réu, compreende elementos idôneos a fundamentar a condenação pelo crime de lesão corporal” (TJMT, AP NU 0000560-46.2016.8.11.0018) (...)”. (TJ-MT - APR: 00232713020158110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2020). Destaquei.

A propósito, colaciono excerto de julgado do c. STJ:

“(...) 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ (...)”. (AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).

DOSIMETRIA DA PENA

DELITO:
LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º DO CP) –
Pena: detenção de 3 meses a 3 anos

RÉU:
IGOR JÚNIOR SANTOS GOIS

Na primeira fase da pena, atento às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e, comportamento da vítima, constato que nenhuma delas se mostra prejudicial à apelada; diante disso, estabeleço a pena basilar em
3 meses de detenção.

Na segunda fase da pena, não há circunstâncias atenuantes (- réu não confesso além das demais inseridas no art. 65 do CP) e nem agravantes (art. 61 do CP -, pois, embora ele ostente PEP de nº. 2000008-27.2020.8.11.0044 em que responde a 4 condenações definitivas transitadas em julgado, estas ações penais não são capazes de gerar reincidência – fatos posteriores ao caso). Assim, mantenho a pena intermediária em
3 meses de detenção.

Por fim, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual,
torno definitiva
a reprimenda em
3 meses de detenção
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
aberto
, nos termos do art.
33
,
§ 2º
, c, c/c § 3º, do
CP
.

Não
há que se cogitar a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do óbice contido no art.
44
,
I
do
CP
, eis, que o crime foi cometido com violência, aliado à Súmula 588 do STJ,
in verbis: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Sobre o tema, destaco:

“... além de se tratar de delito praticado em contexto de violência doméstica, a forma pela qual o crime foi praticado envolveu violência a pessoa, razão pela qual é vedada a substituição, conforme previsão legal do art. 44, I, do CP. 3. Agravo regimental não provido (...)”. (STJ - AgRg no HC: 735437 PR 2022/0106364-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

2.3.
O
Parquet
pleiteou a fixação de reparação dos danos causados a vitima e, considerando que houve p
edido expresso para tanto, quando do oferecimento da denúncia, no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, vejo que é cabível tal procedimento nesta instância diante da condenação do réu pelo crime de Lesão Corporal no contexto da violência doméstica, vez que o dano moral restou configurado.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim dispõe: “
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Diante desse contexto, em
observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
e, tendo em vista que o réu declarou trabalhar como pedreiro para o seu sustento e receber a quantia de R$ 1.8000,00 por mês, fixo o valor de 1 salário mínimo correspondente à época dos fatos (cerca de R$ 954,00 – ano de 2018) que, como é cediço, o valor deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

3. DISPOSITIVO

Convencido pelas razões expendidas quanto aos argumentos do
Parquet,
em
parcial

consonância
com o parecer da d. PGJ, afasto a
preliminar aventada
e
dou parcial provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, para
condenar

Igor Júnior Santos Gois

pela autoria do crime do
art.
129
,
§ 9º
do
CP
, impondo-lhe a
reprimenda definitiva
de
3 meses
de
detenção
, a serem cumpridos em regime
aberto
, e ao
pagamento de 1 salário mínimo
à época dos fatos (R$ 954,00),
a título de indenização por danos morais
com espeque no art. 387, inc. IV do CPP.

Certificado o trânsito e julgado deste recurso, atente-se o Juízo das Execuções penais quanto
à possibilidade da ocorrência da prescrição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024